Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713487-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PENHA ARAUJO GONCALVES EMBARGADO: GLEIDSON DE PAIVA CHAVES, KEROLYN NATALIA ARAUJO GONCALVES, KARLA KATIURSULA DE ARAUJO GONCALVES DE CARVALHO, KAREN KELLEN DE ARAUJO GONCALVES NINA D E S P A C H O Aos embargados, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator